Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731090-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ISAAC LUSTOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO ISAAC LUSTOSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 74525819), o devedor agravante alega que o banco agravado deixou de apresentar a via original da cédula cartular, o que torna o título inapto à propositura da demanda. Alega que, por se tratar de título físico, é indispensável a juntada do original. Argumenta, ainda, que há relação de consumo entre as partes e que foram cobrados juros compostos não expressamente pactuados, além da utilização da Tabela Price, o que descaracterizaria a mora e exigiria prova pericial. Nessa linha argumentativa, requer: a) seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC para, liminarmente, determinar a suspensão da decisão agravada; b) Seja determinada a remessa dos autos de origem para distribuição ao Juízo das Segunda Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga, Distrito Federal, com a devida revogação/suspensão da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo; c) Requer, outrossim, em caso da concessão do efeito suspensivo, a imediata restituição do veículo ao agravante, caso o bem já tenha sido apreendido, mantendo o mesmo na posse do bem, até o pronunciamento em definitivo”. Preparo recolhido (ID 74527645). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Cinge-se a controvérsia em avaliar o acerto da r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu a medida liminar requerida pela instituição financeira. Argumenta o devedor agravante que o banco agravado deixou de apresentar a via original da cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, sustentando, de modo genérico, que tal ausência inviabilizaria a ação de busca e apreensão. A alegação do recorrente, no entanto, não encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, tem se manifestado no sentido de que “a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) Com a mesma compreensão, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Se o banco, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, apresenta via original digitalizada do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre as partes, e inexiste dúvida relevante do d. magistrado para requerer o depósito da via original física em cartório ou secretaria, ressaltando tratar-se de processo eletrônico, não se evidencia qualquer nulidade no prosseguimento do feito”. (Acórdão 1321679, 07034279520198070011, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021) No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A partir da análise do art. 3o do Decreto-lei n° 911/69, é possível extrair que os documentos imprescindíveis à propositura da Ação de Busca e Apreensão são (i) a comprovação de que o devedor foi constituído em mora e (ii) a cópia de documento comprobatório do negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. Deve-se observar que o referido dispositivo legal não exige que a comprovação da existência do negócio jurídico seja necessariamente feita pela apresentação da cédula de crédito original. 3. Desse modo, conclui-se que para a instrução da Ação de Busca e Apreensão basta a cópia ou digitalização da via original de documento que comprove a existência de negócio jurídico de alienação fiduciária firmado entre as partes, não sendo imprescindível a apresentação da cédula de crédito original. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1788928, 0717040-70.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1o E 2o, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título. 2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024, sem destaque no original) No caso em análise, não se demonstrou que a ausência do documento original comprometa a exigibilidade do crédito ou gere qualquer prejuízo à regularidade da demanda. Nessas circunstâncias, não se evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de justificar a suspensão da liminar deferida. Por fim, as alegações concernentes à suposta cobrança de encargos abusivos, à utilização da Tabela Price e à necessidade de prova pericial versam sobre matéria fática que exige dilação probatória, mostrando-se incompatíveis com o juízo de cognição sumária que caracteriza esta via recursal. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator